Tribunal: TJDFT
Processo: 0740192-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740192-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES AGRAVADO: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME e DANIEL CAYRES contra decisão proferida pelo Juízo 25a Vara Cível de Brasília em sede de ação de rescisão do contrato com restituição de quantia (autos 0712640-87.2021.8.07.0001), cujo teor é o seguinte (ID 140812434 – autos de origem): “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME RECONVINTE: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA em desfavor de REU: DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA RECONVINDO: LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA - ME, DANIEL CAYRES, conforme qualificações constantes dos autos. Narra a parte autora que celebrou em 27.04.2015, sem acesso à circular de oferta de franquia, contrato com a parte ré para prestação de serviços de lavanderia e outros propostos pela marca. Alega que a ré ao não fornecer a Circular de Oferta e Franquia no prazo de 10 dias, impediu que a autora tomasse conhecimento prévio das informações obrigatórias que permitiriam avaliar a viabilidade do negócio ofertado pela franqueadora. Afirma que existem inúmeras pendências judiciais da ré desde 2011, e que em mais de 70% é processada por demandas idênticas a destes autos, além de que a ré agiu de má-fé em não informar a lista de franqueados e a movimentação financeira da forma prescrita em lei. Requer a anulação do contrato de franquia e a devolução do investimento inicial de R$ 40.000,00. A parte ré foi citada e ofereceu contestação c/c reconvenção sob o ID no 10704409. Em contestação alega a incompetência relativa do Juízo e impugna a justiça gratuita concedida ao autor. Sustenta a decadência da arguição de anulabilidade do contrato de franquia e, no mérito, o descabimento da anulabilidade do contrato. Em reconvenção ajuizada contra o autor e contra o sócio Daniel Cayres requer que seja a autora condenada ao pagamento dos royalties e das taxas de propaganda em aberto; ao pagamento de multa contratual pelo encerramento antecipado do Contrato de Franquia; seja declarada a rescisão do Contrato de Franquia por culpa única e exclusiva da Lavanderia Conforto. Além disso, pede que Sr. Daniel seja condenado solidariamente ao pagamento do débito até o limite estipulado na Carta de Fiança. Réplica e contestação à reconvenção apresentada pela Lavanderia Conforto Clean Limitada - ME, a qual consta sob o ID no 104748662. A parte autora refuta os argumentos da ré e reitera os termos da inicial. Em provas, pede o depoimento pessoal dos representantes legais da ré, Sr. Wilber Marques Antunes e Sr. Philippe Marie Jean e requer a intimação da ré a exibir ao juízo a Circular de Oferta de Franquia do ano de 2015. Apresentada réplica à contestação da reconvenção sob o ID no 108090129. Regularmente citado, o fiador Daniel Cayres ofereceu contestação à reconvenção sob o ID no 136329722. Na oportunidade, defende a competência do Juízo de Brasília e pede os benefícios da justiça gratuita. No mérito, refuta os argumentos da ré/reconvinte, pede a procedência dos pedidos feitos na inicial e a improcedência da reconvenção. Em provas, pede o depoimento pessoal dos representantes legais da ré, Sr. Wilber Marques Antunes e Sr. Philippe Marie Jean e requer a intimação da ré a exibir ao juízo a Circular de Oferta de Franquia do ano de 2015. Apresentada réplica à contestação da reconvenção sob o ID no 137669452. O reconvinte sustenta que a contestação é intempestiva, impugna a justiça gratuita requerida pelo Sr. Daniel. No mérito, refuta os argumentos do reconvindo e reitera os termos da inicial. Decido. Não há dúvida de que a relação jurídica que fundamenta a pretensão da parte autora submete-se às regras do Código Civil e do Código de Processo Civil. Não há relação de consumo ou qualquer tipo de vulnerabilidade entre as partes que celebraram o contrato de franquia. No caso, aplica-se a cláusula do foro de eleição livremente pactuada entre as partes, foro da cidade de São Paulo (ID 89271456, p. 18, cláusula 23.1). Assim, com apoio no art. 63 do CPC, deve prevalecer o foro de eleição, nos exatos termos da cláusula 23.1 do documento de ID 89271456, p.18, o qual estabelece que o foro da cidade de São Paulo para dirimir as controvérsias do contrato no qual se baseia a autora para pedir o pagamento da quantia objeto da demanda. A autora e o reconvindo alegam ter firmado contrato de adesão o que não lhes permitiu discutir as cláusulas. Além disso, sustentam sua hipossuficiência legal, além da inviabilidade do acesso ao Judiciário, caso a ação tramite em outro foro. Aduzem que o foro competente é o local onde a obrigação deve ser satisfeita. Invocam o art. 63, §3o e art. 53, III, “d” ambos do CPC. Na verdade, a parte ré corretamente invoca o foro de eleição, o qual deve ser respeitado pelas partes, pois o referido contrato não é contrato de adesão típico, bem como não há qualquer abusividade da cláusula. Com efeito, “é válida a cláusula de eleição de foro no contrato de franquia, por não caracterizar contrato de adesão e não se submeter às leis que regulam as relações de consumo ante sua natureza mercantil. 3. A ausência de provas quanto à hipossuficiência da parte ou sua dificuldade de acesso à justiça inviabiliza a aplicação de precedentes do STJ para afastar a cláusula de eleição de foro. 4. Ausente prova de abusividade ou nulidade, a cláusula de eleição permanece válida (art. 63, § 3o do CPC/2015). 5. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1105165, 07033672920178070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/6/2018, publicado no DJE: 28/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não se verifica obstáculo a ampla defesa e ao contraditório na observância da cláusula de eleição de foro. Em que pese deferido o benefício da justiça gratuita ao autor, o processo eletrônico permite o acesso das partes de qualquer localidade do país, dispensando o deslocamento e com isso despesas. Assim, não ficou demonstrado a hipossuficiência técnica ou jurídica do autor/reconvindo apta a afastar a cláusula de eleição de foro. Ademais, não é autorizado à parte autora escolher aleatoriamente o juízo que mais atenda aos seus interesses, de sorte que a solução jurídica, com base em lei e em contrato é acolher a preliminar de incompetência, com a remessa dos autos ao Juízo competente à luz do art. 63, sem a ocorrência prevista no § 3o, do CPC. Na linha desta decisão, confiram-se os precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM COOPERATIVA NA QUALIDADE DE ASSOCIADO. PRETENDIDA REVISÃO DO CONTRATO. FORO DE ELEIÇÃO DIVERSO, BEM COMO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL E DO ENDEREÇO DAS PARTES. ESCOLHA ALEATÓRIA. VEDAÇÃO LEGAL. NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se mostra clara a possibilidade de se flexibilizar a regra da competência territorial para permitir o ajuizamento da ação na circunscrição judiciária de Brasília com base no Código de Defesa do Consumidor, pois a prova do domicílio do autor nesta Capital é frágil, ao passo em que tanto o contrato firmado entre as partes, a sede da Cooperativa, o local de cumprimento da obrigação e o imóvel dado em garantia estão comprovadamente localizados em outra unidade da Federação, assim como inequivocamente o endereço residencial do autor/agravante. 2. É vedado à parte eleger de forma aleatória o foro de ajuizamento da ação, sob pena de afronta ao princípio do juiz natural e a todo o sistema que regula as normas de competência. 3. Ademais, o autor/agravante figura como associado da cooperativa/agravada e, nessa condição, realizou operação de crédito no valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), a evidenciar nitidamente o fomento de sua atividade rural bem como a presença dos preceitos estabelecidos no art. 2o, da Lei Complementar n. 130/2009. 4. Notoriamente, as cooperativas de crédito somente são equiparadas às instituições financeiras quando captam clientes no mercado, conforme entendimento já esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, hipótese que claramente não é a dos autos. 5. Desse modo, seja sob a ótica do CDC ou pela regra ordinária do CPC, a competência para processar e julgar o feito é de uma das varas cíveis da Comarca de Paranavaí/PR. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1306197, 07008799620208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 15/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICAÇÃO E OUTRAS AVENÇAS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EM FACE DE PEDIDO DO RÉU. POSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU MANTIDA. 1. Deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade do presente recurso, uma vez que interposto no prazo a que alude o art. 1.003, § 5o do Código de Processo Civil. 2. Quanto ao mérito, a fixação de competência territorial para o processamento e julgamento de Ação Monitória deve observar a cláusula de eleição de foro, estabelecida no contrato entabulado entre as partes demandantes. 3. Cumpre consignar que somente nas hipóteses em que houver demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, pode o julgador aplicar a norma insculpida no art. 63, § 3o, do CPC. 4. No caso dos autos, foi a própria ré, ora agravada, que postulou a eficácia do foro de eleição, razão pela qual a prevalência do foro de eleição somente seria infirmada caso fossem aplicadas as disposições do CDC à relação jurídica estabelecida entre as partes demandantes, o que não é o caso dos autos. 5. Deveras, a relação jurídica decorrente do "Contrato de Locação de Equipamentos de Radiocomunicação e Outras Avenças" entabulado pelas partes não está jungida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a ora agravante não pode ser considerada consumidora, ao menos quanto à sua condição de locatária dos equipamentos de radiocomunicação, objeto do contrato de locação firmado com a ora agravada. 6. Preliminar de intempestividade rejeitada. No mérito, Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1297494, 07135436220208070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, ancorado na legítima cláusula de eleição de foro e nos precedentes jurisprudenciais acima mencionados, bem como nos ditames do CPC, ACOLHO A PRELIMINAR suscitada pelo demandado para DECLARAR A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos à Comarca de São Paulo-SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Se no Juízo Cível da Comarca declinada não for servido de processo judicial eletrônico, a parte autora deverá materializar os autos eletrônicos em 10 dias para proceder ao envio, sob pena de arquivamento destes autos eletrônicos. Intimem-se e cumpra-se.” Em suas razões (ID 41674674), os agravantes sustentam “infere-se da cláusula 23.1 do CONTRATO DE FRANQUIA, ficou eleito o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais controvérsias. De acordo com a redação empreendida, vê-se que não fora dada oportunidade à agravante a previamente discutir os termos do avençado, apenas ‘esclarecer qualquer cláusula ou informação, caso não tivesse entendido, haja vista ser o contrato de franquia de adesão ou padronizado’.” Afirmam que “em que pese o entendimento do juízo primevo não tenha se pronunciado quanto a ser o contrato de franquia típico de adesão, a redação da cláusula 23.1 é cogente na adesão da agravante aos seus termos padronizados, maxima permissa venia’.” Ressaltam que “em tecnicidade, extrai-se a exegese que, pelo Código Civil, a relação contratual se estabelece entre iguais, entrementes, não é essa isonomia que os documentos colacionados aos autos registram, haja vista que a agravante está organizada através de microempresa individual – ME, conforme atos constitutivos anexados à inicial, sem condições de arcar com as custas processuais e demais despesas processuais declarada pela decisão lançada que concedeu a assistência judiciária, e, de outro vértice, a agravada, sociedade empresária organizada sob a forma limitada, com ampla rede de franquias Nacional e Internacional por ela mesma declarada em sua COF – Circular de Oferta de Franquia, que também se encontra jungida à exordial.” Destaca que “a prática de atos processuais na competência deslocada pelo juízo primevo à comarca de São Paulo - SP veda o acesso ao Poder Judiciário da agravante, nunca da agravada à Circunscrição Especial Judiciária de Brasília – Distrito Federal, não encontrando guarida a fundamentação que o pje ‘permite o acesso das partes de qualquer localidade do país, dispensando o deslocamento e com isso despesas’, posto que as audiências de conciliação, de instrução e julgamento, com a oitiva de testemunhas e os depoimentos pessoais vem sendo feito na forma presencial ao embasamento que a população se encontra vacinada, exigindo-se, tão somente, a comprovação na entrada do fórum do cartão de vacinação.” Asseveram que “na hipótese em exame, resta evidenciado que o contrato de franquia é um pacto de adesão, unilateralmente produzido pela agravada, ao qual só competiu à agravante sua aderi-lo. A situação de desigualdade entre as partes contratantes também é cristalina, haja vista que a agravada detém franquias espalhadas em todo o Território Nacional e Internacional, consoante se infere de sua Circular de Oferta de Franquia - COF, em detrimento à agravante, que, comprovadamente, é microempresa – ME (certidão simplificada e atos constitutivos anexados à inicial), nos termos do art. 3o., I da Lei Complementar No. 123/06, além de ser hipossuficiente econômica, portanto, nítido a superioridade do porte empresarial da agravada, enquanto a agravante é microempresa.” Aduzem que “a documentação jungida aos autos constitui-se prova inequívoca que a agravante é hipossuficiente econômica por decisão que deferiu os benefícios da assistência judiciária comprovada nos autos” e a “remessa do feito do juízo da 25a Vara Cível de Brasília – D.F. à São Paulo - SP causará dano processual às agravantes, haja vista que veda seu acesso à Justiça, além do que a prática de atos processuais por juízo incompetente causará nulidade dos atos processuais.” E requerem: “LIMINARMENTE, inaudita altera pars, a concessão da tutela recursal (art. 1.019, I do C.P.C.), atribuindo-se o efeito suspensivo da decisão agravada, e; No mérito, confirmando-se a tutela recursal, o provimento do recurso, para determinar a competência do juízo a quo, através do regular andamento do processo.” Sem preparo, gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto contra decisão pela qual acolhida “A PRELIMINAR suscitada pelo demandado para DECLARAR A INCOMPETÊNCIA do Juízo da 25a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF para processar e julgar o presente feito, e, consequentemente, determina-se a remessa dos autos à Comarca de São Paulo-SP, procedendo-se às comunicações pertinentes”, hipótese que não se amolda a quaisquer das previstas no rol taxativo do referido art 1.015, CPC. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça define que “apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda.” (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores do efeito suspensivo, probabilidade do direito alegado que se mostra evidente. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão para o fim de ser declarado competente o foro de Brasília para processar e julgar a ação anulatória de contrato de franquia cumulada com reembolso. Alega, em suma, que “a situação de desigualdade entre as partes contratantes também é cristalina, haja vista que a agravada detém franquias espalhadas em todo o Território Nacional e Internacional, consoante se infere de sua Circular de Oferta de Franquia - COF, em detrimento à agravante, que, comprovadamente, é microempresa – ME (certidão simplificada e atos constitutivos anexados à inicial), nos termos do art. 3o., I da Lei Complementar No. 123/06, além de ser hipossuficiente econômica, portanto, nítido a superioridade do porte empresarial da agravada, enquanto a agravante é microempresa.” Nos termos do artigo 63 do Código de Processo Civil, é permitida a eleição de foro onde serão propostas as ações oriundas de direitos e obrigações de determinada relação contratual, devendo prevalecer, em princípio, a cláusula celebrada livremente entre as partes. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. ( ) § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” No caso, consta dos autos que as partes firmaram contrato de franquia, mediante contrato de adesão, e, consoante disposição expressa da cláusula 23.1 do instrumento contratual, definiram o foro da cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para dirimir eventuais controvérsias do contrato (ID 89271456. p.18). Especificamente em relação ao contrato de franquia, o Superior Tribunal de Justiça define ser válida a cláusula de eleição de foro, ressalvada a análise no caso concreto de hipossuficiência das partes ou a dificuldade de acesso à justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA CONTRATO DE FRANQUIA. VALIDADE. RECONHECIMENTO DE HIPOSSUFICIÊNCIA POR ESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça entende que é válida a cláusula de eleição de foro estabelecida em contrato de franquia, exceto quando reconhecida a hipossuficiência da parte ou a dificuldade de acesso à justiça. 2. A alteração dos fundamentos do acórdão recorrido acerca da hipossuficiência dos recorrentes demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento ( AgRg no AREsp n. 563.993/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 23/3/2015.)” Na hipótese, a agravante LAVANDERIA CONFORTO CLEAN LTDA – ME é pessoa jurídica prestadora de serviços franqueados pela agravada, com capital social no valor de R$ 80.000,00. Por outro lado, a agravada DRYCLEAN USA DO BRASIL LAVANDERIAS LTDA é pessoa jurídica com atuação internacional no ramo de prestação de lavanderia e, embora não tenha sido juntado aos autos o contrato social da sociedade de modo a se verificar seu capital social, consta em sua página eletrônica (DRYCLEANUSA.COM.BR) ser “uma das maiores redes de lavanderia premium do mundo”, o que evidencia que seu porte econômico é largamente superior ao da agravante. Esse simples comparativo demonstra, sem qualquer dúvida razoável, a flagrante hipossuficiência financeira da agravante em relação à agravada. Além disso, também existe hipossuficiência de natureza técnica e informacional, pois a agravada é detentora de toda a tecnologia operada no exercício de sua atividade. E a agravante, em contrapartida, tem apenas uma unidade nesta capital e, ao que tudo indica, funciona de forma exclusiva em relação aos serviços prestados pela agravada. Assim, diante da hipossuficiência verificada, manter a cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia acarretaria inegável dificuldade de acesso à justiça em desfavor da agravante, pois, enquanto a empresa franqueadora tem atuação em todo o território nacional e capacidade financeira para ser assistida por procuradores com capacidade para atuação plena em qualquer lugar, ainda que por intermédio de correspondentes, a franqueada atua unicamente nesta capital e a determinação de remessa dos autos imporia, a depender dos rumos da tramitação do feito, o deslocamento para a cidade de São Paulo a fim de serem praticados os atos processuais, circunstância que dificulta seu acesso à justiça. Assim, evidenciado nos autos que a eleição do foro foi estipulada em contrato de adesão, em relação ao qual não teve a parte franqueada qualquer ingerência, e que esta apresenta evidente hipossuficiência financeira e técnica relativamente à franqueadora, imperiosa se revela a declaração da nulidade da respectiva cláusula de eleição de foro prevista no contrato de franquia, com o reconhecimento da competência do juízo do domicílio da franqueada. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo demonstrada a probabilidade do direito alegado, razão por que defiro o pedido de efeito suspensivo para manter os autos no Juízo de origem até o julgamento do mérito pelo Colegiado. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora